Tribunal: TJPA
Processo: 0811770-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811770-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: YOSSEF KABACZNIK

AGRAVADO: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR, MAXSUEL FRANCO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. FALTAS GRAVES IMPUTADAS AOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECARIEDADE DA CONDIÇÃO DE SÓCIOS. FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA APELAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO RECEBIDO NO EFEITO SUSPENSIVO. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A CONDIÇÃO DE HERDEIROS. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Diante da decisão agravada ter observado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária; bem como, em face da ausência de comprovação de plano acerca da ocorrência de faltas graves imputadas aos sócios; e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento,
mister
a manutenção do
decisum
objurgado.

2- Ademais, acerca da precariedade da condição de sócios, em razão da ausência de trânsito em julgado da Ação de Inventário, que ainda se encontra em fase de Embargos de Declaração não recebidos no efeito suspensivo, possuindo, desse modo, eficácia imediata, o acórdão que os reconheceu na condição de herdeiros, nos termos do art. 955 do CPC.

3- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0811770-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: YOSSEF KABACZNIK

AGRAVADOS: SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por YOSSEF KABACZNIK, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação de Destituição de Sócio (proc. nº 0125019-77.2015.8.14.0049) movida por INDÚSTRIA YOSSAM LTDA, SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA.

A decisão agravada, na sua parte dispositiva, restou, assim, vazada:

“1. Por este motivo, determino a inclusão dos autores SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK para atuarem juntamente com YOSSEF KABACZNIK como administradores da INDÚSTRIA YOSSAM LTDA devendo prestar contas mensais, por meio de relatórios que deverão ser disponibilizados em local apropriado nas dependências da empresa, e assinados pelos três administradores. 2. Acolho e mantenho a caução ofertada por YOSSEF KABACZNIK para fins de garantia dos autores em relação ao período pretérito a esta decisão, haja vista a alegação de falta de prestação de contas e de repasse do pro labore. Fica dispensada a exigência de caução pelas partes deste momento em diante, haja vista que os três passarão à condição de administradores. 3. Determino o prazo de 15 dias para que YOSSEF KABACZNIK apresente a prestação de contas de junho de 2019 até o mês atual para os dois novos administradores, SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK, por intermédio de seus advogados, que também deverão ser anexadas em local apropriado nas dependências da empresa, e informada em juízo por meio de petição, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 77, IV,§ 2º, do CPC, e aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa. 4. Intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre todos os pontos manifestados nos embargos de declaração. Findo o prazo, com ou se manifestação, conclusos.”

Em suas razões (ID n. 6840201), o agravante afirmou, inicialmente, acerca da prevenção do Des. Constantino Augusto Guerreiro, em razão dos Agravos de Instrumento, sob os ns. 0802437-53.2019.814.0000 e 0801807- 94.2019.814.0000, interpostos anteriormente contra decisão proferida na citada ação de origem.

Discorreu brevemente a respeito do histórico da Ação de Destituição de Sócio com pedido de tutela antecipada; narrando que, após a passagem de dois administradores judiciais, inclusive, com fulcro no princípio da cooperação, houve diversas tentativas frustradas em audiências, perquiridas pelo magistrado de origem, com a intenção do compartilhamento de funções com representantes também por si indicados, e impugnados pelos agravados, sob justificativas infundadas; e deflagrando atitudes variadas com o intuito de inviabilizar o natural andamento da administração judicial conjunta.

Salientou que os agravados deixaram de efetuar os aportes necessários ao funcionamento da sociedade, ônus que também lhe foi incumbido e cumprido, além de ser o único sócio originário e verdadeiramente interessado na existência da pessoa jurídica e no atendimento da função social da empresa.

Apontou que a magistrada de origem, a partir de questões jurídicas relevantes, teria lhe nomeado como administrador provisório da pessoa jurídica Yossam Ltda; e que, após, não teria ocorrido motivação para a modificação da tutela provisória deferida, ao conceder a administração compartilhada com os demais sócios, ora agravados.

Asseverou que as premissas fáticas apontadas no fundamento da decisão agravada não sofreram quaisquer modificações, e que o tempo necessário à tramitação processual não fora suficiente para afastar a animosidade entre as partes; e que a decisão em 2º grau, nos autos da Ação de Inventário (proc. n. 0036469-97.2013.8.14.0301), já era de conhecimento à época do deferimento de sua gestão provisória, o que não teria sido suficiente para alterar o convencimento do Des. Constantino Augusto Guerreiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0802437- 53.2019.814.0000, quando manteve o referido
decisum
anterior.

Afirmou sobre a impossibilidade da administração compartilhada, tendo em vista a grave animosidade entre as partes, o que já teria sido consignado em decisão anterior do magistrado de origem, e que poderia levar a empresa à bancarrota, a qual se encontrava paralisada no momento de sua nomeação como administrador provisório, e que teria conseguido, com muitas dificuldades, manter os empregos, ativar a cadeia produtiva e preservar a função social da empresa, avanços que seriam perdidos em decorrência da desinteligência entre os sócios, que teria atingido a credibilidade e a imagem da sociedade no mercado e provocando situações que prejudicariam o caixa desta.

Narrou que a situação dos agravados como sócios seria precária, em face da oposição de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível em Ação de Inventário, que, assim, não teria transitado em julgado.

Aduziu que os agravados teriam invadido a empresa, o que teria culminado com o desaparecimento de bens e documentos, e teriam realizado a promoção de venda de produtos sem as notas fiscais obrigatórias, e sem demonstrar o ingresso de recursos proveniente das vendas no aporte da empresa, além de outras situações sem autorização do então gestor judicial, violando os deveres de lealdade e cooperação, conduta que seria incompatível com a permanência destes no quadro social da empresa.

Discorreu que os agravados também teriam feito retiradas vultuosas na empresa, provocando a “sangria” no caixa desta, conforme teria restado comprovado pela perícia contábil.

Ao final, postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que: “Seja concedido efeito suspensivo/ativo ao presente recurso, para manter apenas o Agravante a frente da administração da sociedade.”

E, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado (ID n. 7154519).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas por MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK, sob o ID n. 7564406, em que o ora agravado sustentou, após breve histórico processual, que o agravante não vem cumprindo a ordem judicial de compartilhamento da gestão societária, a fim de atuarem conjuntamente; bem como que teria restado provado por perícia contábil anterior ao ano de 2016, a sua administração fraudulenta.

Destacou que a sua condição de sócio já se encontraria totalmente garantida, de acordo com o decidido no feito, sob o n. 0036469-97.2013.814.0301, pendente apenas de apreciação dos embargos de declaração opostos nos autos da Apelação Cível, sem pedido de efeito suspensivo; assim também que se encontraria presente decisão pela sua legitimidade.

Discorreu também acerca da impossibilidade de administração exclusiva do agravante em face de violação ao direito societário; citando, desse modo, várias condutas que entende ilegais na condução da gestão empresária; e que jamais efetuou saques ou retiradas ilegais.

Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Irresignado com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o ora agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 7586494).

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas por SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR, sob o ID n. 7586590, em que o agravado apresentou os mesmos argumentos do recorrido, MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK; pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR sob o ID n. 7899421.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas por MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK sob o ID n. 7944286.

É o relatório, pelo que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para análise de mérito, determinei a sua inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória proferida por este Relator, em que apreciei o pedido de tutela antecipada recursal.

Ademais, em sede de cognição sumária, fora analisada a prevenção suscitada pelo agravante, do Des. Constantino Augusto Guerreiro, no sentido de que, tendo o i. magistrado se declarado suspeito nos presentes autos, sob o ID n. 6931568, encontraser-ia afastada a prevenção apontada.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que a matéria
sub judice
já fora enfrentada, parcialmente, nos autos do Agravo de Instrumento, sob o n. 0812216-61.2021.8.14.0000, cujas razões de decidir devem ser, igualmente, assentadas no presente
decisum
, assim:

“Em se cuidando de Agravo de Instrumento,
mister
anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades.

Ab initio
, cabe informar que foram opostos Embargos de Declaração pelo agravado, no juízo de origem, não em face do
decisum
por ora recorrido, mas a fim de sanar alguns ditos vícios de instrução probatória; e que, ao consultar os autos originários, anoto que ainda não foram apreciados, o que demonstra que o feito não teve a sua instrução probatória encerrada em definitivo.

Nesse contexto, a decisão agravada considerou todo o contexto fático-jurídico produzido, como a nomeação de administradores judiciais, e após, de prepostos, que atuariam conjuntamente até a data da conclusão dos trabalhos periciais, tendo sido acordado, à época, aporte necessário para a empresa; porém, que o Administrador Judicial teria se manifestado, informando que o ora agravado teria pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os demais, nada aportaram; todavia, que, posteriormente, os ora agravantes pagaram o citado valor para que não houvesse desequilíbrio em relação ao que fora pago pela parte adversa.

Ademais, que o Administrador Judicial encerrava a sua atividade como auxiliar do juízo, ponderando que haveria o esgotamento da possibilidade de intervenção judicial, em razão da falta de recursos financeiros para o acolhimento das necessidades da empresa, considerando, inclusive, inúmeros passivos previdenciários e fiscais, além de ter entregado o laudo pericial.

Constou também, na decisão agravada, que nenhuma das partes teria oferecido caução suficiente e adequada, tendo o magistrado de origem, assim, sucintamente, determinado que a melhor solução seria a gestão compartilhada na administração da empresa, com a observância das regras de direito societário, com a prestação de contas em local apropriado nas dependências com a assinatura dos 3 (três) administradores; e acolhendo o caucionamento parcial, ofertado pelo agravado para fins de garantia do ora agravante e do outro sócio, ao período pretérito em face da alegação de falta de prestação de contas, tendo rejeitado a caução ofertada pelo recorrente que se encontra em nome de terceiro, porém, em
decisum
anterior ao por ora agravada; o que vislumbro ter precluído qualquer questionamento a respeito, pela ausência de impugnação no momento oportuno (art. 223 do CPC/15).

Desse modo, considerando os termos da decisão agravada, contextualizando a situação fático-jurídica da lide, em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Assim, ainda que o agravado não tenha apresentado contrarrazões ao presente recurso, este, igualmente, interpôs o Agravo de Instrumento, sob o n. 0811770-58.2021.814.0000 em face da mesma decisão agravada, o qual será apreciado nesta mesma sessão de julgamento.

Nesse sentido, anoto que as alegações do agravante acerca da dilapidação do patrimônio e das inúmeras faltas graves praticadas pelo agravado na administração da empresa, não foram suficientemente comprovadas no juízo de origem, considerando, ademais, que ainda se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos pelo agravado em face de ditos vícios na produção probatória.

Por outro lado, o afastamento do agravado da administração da empresa não se mostra prudente, nesse momento, tendo em vista que é sócio majoritário, e fora o único administrador por muitos anos; pelo que, ainda, o administrador judicial encontrou dificuldades na gestão da empresa pela ausência de aporte financeiro, que, inclusive, não fora suprido suficientemente por nenhuma das partes.

De outro modo, a gestão compartilhada da empresa tem o condão de evitar que algum sócio seja prejudicado, uma vez que todos deverão ter acesso aos setores e contas da empresa, evitando-se, assim, a concentração de tomada de decisões que possam a vir embaraçar a gestão administrativa e financeira; pelo que, ressalto, caso haja algum embaraço para a sua efetivação, este deve ser analisado pelo magistrado de origem, em razão de que se constituem em fatos novos, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o magistrado de origem, inclusive, destacou o seguinte na decisão agravada:

‘Por outro lado, acolher, neste momento, o pedido de destituição de YOSSEF implicaria em antecipar um efeito prático da sentença de mérito pretendida, porém não se pode descurar da sua condição de sócio original e majoritário da empresa. Logo, há necessidade de análise mais detida pelo juízo, com revolvimento de provas, o que será realizado em momento oportuno por ocasião da sentença.

Em contrapartida, deixar os autores SAMUEL e MAXSUEL ao largo da administração da empresa, tem preterido os autores de exercerem seu direito de sócios por longo período, o que também não nos parece a melhor alternativa.’

Nesse sentido, acerca da necessidade de comprovação das faltas graves a ensejar a destituição do sócio ou o seu afastamento liminar, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, assim, tem se manifestado:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE LIMITADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O Tribunal a quo, com fundamento em provas documentais e pericial produzidas nos autos, concluiu pela existência de justa causa para exclusão de sócio. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e no art. 255, § 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.’ (STJ - AgInt no REsp: 1173740 RJ 2010/0003808-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO - FALTAS GRAVES DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE SOCIEDADE LIMITADA. Devidamente demonstradas as faltas graves cometidas pelo sócio, justificada se faz a sua exclusão do quadro societário em relação à sociedade. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é proporcional às suas quotas.’ (TJ-MG - AC: 10188130040887001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/02/0020, Data de Publicação: 11/02/2020).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM EXCLUSÃO DE SÓCIOS E APURAÇÃO DE HAVERES, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Não configurada a probabilidade do direito, tampouco as situações contempladas no artigo 311, inciso II, do atual Código de Processo Civil, há de se manter a decisão que indeferiu a tutela de evidência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.’ (TJ-GO - AI: 02256607120188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 29/01/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2019).

De outro modo, não restando comprovadas de plano as faltas graves imputadas ao sócio - majoritário, ora agravado, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; pelo que, incabível a dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a saber:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.’ (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

‘E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.’ (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.’ (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

Assim, nesse momento processual, a gestão compartilhada de todos os sócios se mostra a medida mais adequada e eficiente para a administração da empresa, considerando as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária, principalmente, a ausência de comprovação de plano das faltas graves imputadas ao agravado e de finalização da instrução probatória.”

Nesse contexto, entendo também que as alegações apresentadas pelo agravante, de que os agravados teriam invadido a empresa e sumido com bens e documentos, bem como que fizeram retiradas financeiras vultuosas, igualmente, não foram comprovadas de plano; e que, ainda, em sede de agravo de instrumento, não cabe dilação probatória.

Ademais, em relação à ausência da devida caução, mostrou-se nos autos que todos os sócios não a apresentaram de modo adequado e suficiente, não sendo, portanto, argumento legítimo a ensejar o provimento do recurso por essa razão.

No que se refere aos demais argumentos, anoto que sobre à ausência de fatos novos aptos a ensejar a modificação da decisão anterior que o teria nomeado como gestor provisório; vislumbro que o magistrado de origem se reportou a irregular prestação de contas do agravante, datada a partir de junho de 2019, o que já se afigura como base para se analisar a tutela de urgência incidental manejada, tendo em vista que, apesar de não se poder considerar, por si só, falta grave, mas inequivocadamente se apresenta como irregularidade, por ser dever do administrador, com os demais sócios, de prestá-las.

Ressalto, ainda, que a suposta precariedade dos agravados na condição de legítimos sócios, não fora utilizada, por si só, como fundamento para o afastamento da prestação de contas devidas pelo agravante.

E, nesta toada, importante considerar que os Embargos de Declaração noticiados pelo agravante, não tiveram efeito suspensivo deferido, tornando-se o julgamento da Apelação em Ação de Inventário com efeitos imediatos, nos termos do art. 955 do CPC, o que não afasta a possibilidade de reforma pela aplicação infringente, todavia, não apresentado pelo recorrente, por outro lado, sequer o que seria o motivo justificador a possível modificação do julgado, que teria reconhecido os agravados como herdeiros da referida empresa.

Sobre a animosidade, existente entre as partes, existem mecanismos gerenciais e baseados nas leis societárias que podem auxiliar na condução compartilhada da empresa, que, diga-se, é elementos distinto da pessoa física dos sócios; pelo que, atribuindo as circunstâncias apontada pelas partes, no momento, a decisão agravada seria, de fato, a mais acertada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/07/2022